Tribunal: STF
Processo: ARE 1569575
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 27, fl. 2):



    "APELAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. LEGITIMIDADE ATIVA. O contribuinte de fato, que suporta o encargo financeiro decorrente da tributação em serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem legitimidade ativa para postular a repetição do indébito tributário. Precedente do STJ em recurso repetitivo. Objeção rejeitada. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Objeto da ação. Reconhecimento da inexistência de relação tributária e a repetição de indébito dos valores pagos a maior. Superação do entendimento consolidado por esta 8ª Câmara de Direito Público. Reconhecimento da legalidade da inclusão da TUSD (Tarifas de distribuição do sistema) e TUST (Tarifas de uso do sistema) no critério quantitativo do tributo. Questão controvertida julgada no regime dos recursos repetitivos. Aplicação do Tema nº 986 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. MODULAÇÃO. Precedente qualificado desfavorável ao pedido deduzido. Hipótese de deferimento de tutela provisória e sentença de procedência. Cabimento da modulação de efeitos concedida apenas aos contribuintes que possuírem tutela provisória vigente, deferida nos autos até 27.3.2017 e independente de depósito judicial, permitindo o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Hipótese aplicável ao caso concreto, ante a preservação da tutela provisória deferida até a criação do precedente vinculante. Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público. Aplicação da modulação dos efeitos, assegurando eventual repetição dos valores devidos no período em que esteve vigente a tutela provisória. Sentença reformada. CONSECTÁRIOS DA MORA. Inaplicabilidade da Lei Federal n. 11.960/2009. Juros e Correção monetária apurados pela SELIC, desde o trânsito em julgado. CTN, art. 167, §1º e Tese n. 119 firmada no julgamento do REsp n. 1.111.189/SP. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data do pagamento indevido até o trânsito em julgado. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA, COM OBSERVAÇÃO.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ EDELZIO FERREIRA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 150, I; e 155, § 3º, da CF/1988; e aos arts. 34, §9º; e 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Em suas razões, sustenta que “os consumidores deveriam pagar o ICMS em suas faturas de energia elétrica, tendo como base de cálculo somente o valor correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada, ou rubrica denominada nas faturas de ENERGIA”, conforme entendimento firmado na Súmula 391/STJ, segundo a qual “o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada” (Doc. 29, fl. 10-11).



    Nessa linha, alega que “o ICMS não deve incidir sobre as tarifas de Uso do Sistema de Distribuição, pois o fator gerador do imposto é a saída da mercadoria, na espécie, quando a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância que se consolida na fase de geração de energia e não na distribuição e transmissão” (Doc. 29, fl. 12).



    Assevera que “(...) não existe pressuposto legal para a inclusão da TUSD-TUST na base de cálculo do ICMS e, fulminando controvérsia, a súmula 166 do superior tribunal de justiça, deixa evidente que quando há transferência, sem ato mercantil, sem evidência de circulação econômica, não é possível falarmos na existência de fato gerador do ICMS” (Doc. 29, fl. 11).



    Entende, assim, que “exigir o ICMS sobre as tarifas que remuneraram a transmissão e a distribuição da energia elétrica (TUSD), é fazer incidir o tributo sobre fato gerador não previsto pela legislação regente (notadamente Constituição Federal e Lei Complementar nº 87/96), o que viola frontalmente o princípio constitucional da reserva legal previsto no art. 150, inciso, I da Constituição Federal e art. 97, IV do código Tributário Nacional, segundo o qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça” (Doc. 29, fl. 33). 



    No que diz respeito à questão referente a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o Tribunal de origem, negou seguimento ao RE com base no Tema 956/STF (RE 1.041.816/SP, DJe de 17.08.2017), segundo o qual é infraconstitucional a análise de tal questão (Doc. 34). No mais, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF.



    No Agravo (Doc. 36), a parte recorrente refuta a incidência da Súmula 282/STF ao caso. No mais, defende a inaplicabilidade do Tema 956/STF, em razão “de futura decisão da ADI 7195/STF”. Requer, ainda, que se aguarde o trânsito em julgado do Tema 986/STJ, bem como o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito da ADI 7195/STF.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 956/STF), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários. 



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente